Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737052-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. RÉU ESPÓLIO DE: LEONIDIO FERREIRA GOMES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deixou de apreciar a alegação de iliquidez do crédito de terceiros (honorários da Dra. Edna) por entender que a questão já seria objeto do AGI 0752031-81.2023.8.07.0000. Alega, em síntese, que: 1) o objeto do AGI 0752031-81.2023.8.07.0000 limitou-se à preferência dos honorários contratuais em concurso de credores, não tendo havido análise da liquidez do título, razão pela qual seria possível e necessária a reapreciação do ponto pelo Juízo de origem; 2) o contrato de honorários juntado prevê remuneração de 8% do monte-mor do inventário, de modo que o crédito dependeria da conclusão dos trabalhos e da definição da base de cálculo, sendo, portanto, ilíquido e inexigível; 3) a contratação foi celebrada apenas com o inventariante Léo Machado Ferreira, inexistindo anuência de todos os herdeiros, o que evidencia que a responsabilidade pelo pagamento seria pessoal, e não do espólio; 4) há potencial incoerência e desequilíbrio no concurso, pois a advogada poderia levantar valores expressivos (cerca de R$ 1,6 milhão) antes da finalização do inventário, em detrimento de credores e sem correlação com serviços concluídos; 5) a decisão agravada parte de premissa equivocada ao entender que a discussão sobre liquidez já estaria preclusa pelo primeiro agravo (AGI 0752031-81.2023.8.07.0000). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à liquidez e à reserva do crédito de honorários contratuais até o julgamento colegiado. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da preclusão da matéria. Conforme constou da decisão agravada: (...) quanto à alegação de que o agravo de instrumento no 0752031-81.2023.8.07.000025 não tem como objeto a discussão do crédito da Dra. Edna, não merece prosperar, pois conforme trecho pontual do agravo, que passo a transcrever, nota-se a insurgência da parte credora quanto ao aludido crédito: "Isso porque, a Dra. Edna não tem direito de participar do concurso de credores, pois não possui crédito líquido e sequer promoveu a penhora da Fazenda Belos Prados ou a execução de seu crédito, em linha com o disposto nos arts. 908 e 909 do CPC, de modo que seu crédito não poderia ter sido incluído no concurso de credores." (...) Assim, se a agravante pretendia que o crédito em questão não fosse incluído na execução por ausência de liquidez, e se esse crédito da Dra. Edna acabou sendo habilitado nos autos (no valor de R$ 1.317.777,60, tendo sido inclusive intimada a credora para apresentar planilha atualizada e dados bancários para eventual transferência), é porque foi superada a alegação de iliquidez desse crédito. A habilitação do crédito em questão foi inclusive confirma por este tribunal, conforme ementa: (...) I. O processo de execução contempla concurso incidental de credores, a teor do que prescrevem os artigos 905, 908 e 909 do Código de Processo Civil. II. Honorários advocatícios contratuais constituem crédito privilegiado que pode ser habilitado no concurso incidental de credores, consoante a inteligência dos artigos 958 do Código Civil, 24 da Lei 8.906/1994 e 85, § 14, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 2003521, 0752031-81.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim, entendo que a alegada iliquidez desse crédito encontra-se preclusa. Além disso, em embargos de declaração opostos a esse acórdão (ainda pendentes de julgamento), a agravante volta a questionar “a impossibilidade de a Dra. Edna participar no concurso de credores realizado na Execução sem que haja ajuizamento prévio de processo competente para cobrança da referida quantia pleiteada”, razão pela qual essa questão deverá ser dirimida naqueles autos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator